Tribunal: STF
Processo: HC 256500
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor Clovis Airton Guterres Silveira Junior apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 961.432/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 6 anos e 13 dias de reclusão em regime fechado, como incurso no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa alega que a sentença penal condenatória aumentou a pena-base em virtude das consequências do delito, mas que a fundamentação utilizada para tal aumento, o trauma psicológico sofrido pela vítima, não foi alegado pela vítima em nenhum momento, tratando-se de presunção das instâncias ordinárias. Sustenta que tal argumento não pode influenciar no aumento da pena-base, pois a vítima não alegou ter sofrido trauma psicológico, e o trauma físico ensejaria em tipo penal diverso do tratado nos autos. 



    Na segunda fase da dosimetria, contesta-se a aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, argumentando-se que não há documento comprobatório da idade da vítima nos autos, apenas uma declaração da própria vítima.



    Na terceira fase, a defesa questiona a aplicação da causa de aumento referente ao “emprego de arma branca”, alegando-se que não há comprovação inequívoca de que a arma branca foi utilizada para a prática do delito. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para: a) afastar o aumento da pena-base, fixando a pena no mínimo legal; b) afastar a aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal; c) afastar a aplicação da causa de aumento referente ao uso de arma branca; e d) fixar regime inicial semiaberto para início de cumprimento de pena.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de condenado, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em decorrência do julgamento de apelação criminal. 2. O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 13 dias de reclusão em regime fechado, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. A defesa interpôs apelação requerendo a correção da dosimetria da pena, mas o recurso foi desprovido. 3. A impetração alega ilegalidade na dosimetria da pena, questionando o aumento da pena-base, a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal, e a causa de aumento referente ao uso de arma branca, além de requerer a fixação de regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para reexaminar a dosimetria da pena e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus não é o instrumento adequado para o reexame de fatos e provas, sendo cabível apenas em situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano. 6. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Não se vislumbra a presença de coação ilegal ou teratologia que desafie a concessão da ordem na forma do §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal”. (edoc. 15)



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A controvérsia nos autos refere-se a uma possível ilegalidade flagrante, consubstanciada pela negativa ao estabelecimento da pena-base no patamar mínimo legal, na negativa ao afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal; na negativa ao afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma branca; e no estabelecimento do regime inicial fechado.



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. 



    A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Da análise do acórdão (fls. 95-100) e das razões deduzidas na presente impetração (fls. 03-09), verifico que, para que fosse possível acolher as teses defensivas quanto à dosimetria da pena, seria imprescindível o revolvimento de todos os aspectos circunstanciais e fáticos, minuciosamente revisados pela Corte local. 



    O que se observa na presente impetração é que a defesa utiliza o habeas corpus como se fosse um segundo recurso de apelação, buscando um efeito devolutivo amplo, o que é incompatível com esse remédio constitucional. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o habeas corpus não é o instrumento adequado para o reexame de fatos e provas”. (e-doc. 15, p. 3-4, grifei)  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    É inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, em todas as suas fases, e o regime inicial da pena atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).  



    Por último, ressalto que para o acolhimento das teses do impetrante, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente